Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. PLANO DE PAGAMENTO. INÉRCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM. DIA ÚTIL. DIA SEM EXPEDIENTE FORENSE. FERIADO. SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na contagem de prazo em dias somente são computados os considerados úteis, e, de acordo com a regra prevista no art. 216 do CPC, os dias sem expediente são considerados feriados para todos os efeitos.
2. Assim, os dias sem expediente forense não podem ser considerados úteis para a contagem de prazos, que permanecerão suspensos nessas ocasiões.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.